Tribunal: TJES
Processo: 5012230-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012230-24.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
DENILSON JOSE NICOLINI –
MEI.

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE ICONHA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
DE EXECUÇÃO
FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – IMPUGNAÇÃO DO FATO GERADOR – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO– RECURSO PREJUDICADO.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, proclamou que “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

2.
No caso concreto a matéria aventada na objeção de pré-executividade versa sobre a isenção tributária do microempreendedor individual em relação a cobrança da taxa de localização e funcionamento e tal matéria já foi apreciada em exceção de pré-executividade pelos egrégios Tribunais Pátrios.

3.
Decisão anulada. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5012230-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENILSON JOSE NICOLINI 87353768720
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ICONHA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DENILSON JOSE NICOLINI -
MEI

contra a r. decisão de id. 17350159 (dos autos originários), proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Iconha que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ele nos autos da “ação de execução fiscal” proposta contra ele pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA.

Em suas razões de id. 3909496, a agravante sustentou em síntese que: (i) a exceção de pré-executividade é cabível porque “O STJ tem o entendimento pacífico em aceitar a apresentação da exceção de pré-executividade desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, e que o executado tenha prova pré-constituída da alegação sem necessidade de instrução probatória para o Juiz decidir” e que (ii) é evidente a inexistência de débito fiscal discutido nos autos relativos ao ano de 2015 e 2016, conforme CDA nº 972/2018, por ser indevida a cobrança de taxa ao microempreendedor individual.

Contrarrazões no id. 4230640.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2023.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012230-24.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
DENILSON JOSE NICOLINI –
MEI.

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE ICONHA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DENILSON JOSE NICOLINI -
MEI

contra a r. decisão de id. 17350159 (dos autos originários), proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Iconha que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ele nos autos da “ação de execução fiscal” proposta contra ele pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA.

Em suas razões de id. 3909496, a agravante sustentou em síntese que: (i) a exceção de pré-executividade é cabível porque “O STJ tem o entendimento pacífico em aceitar a apresentação da exceção de pré-executividade desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, e que o executado tenha prova pré-constituída da alegação sem necessidade de instrução probatória para o Juiz decidir” e que (ii) é evidente a inexistência de débito fiscal discutido nos autos relativos ao ano de 2015 e 2016, conforme CDA nº 972/2018, por ser indevida a cobrança de taxa ao microempreendedor individual.

Pois bem.

De saída destaco que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, proclamou que “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Posteriormente, tal orientação foi consolidada com a edição da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Fixadas tais premissas, embora na r. decisão recorrida tenha sido fixado o entendimento de que na hipótese dos autos não comportaria oposição de exceção de pré-executividade porque “as questões suscitadas dizem respeito ao mérito, consoante próprias assertivas do executado, e não se inserem no rol de questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz na via estreita da exceção”, entendo de modo diverso.

Isso porque no caso concreto a matéria aventada na objeção de pré-executividade versa sobre a isenção tributária do microempreendedor individual em relação a cobrança da taxa de localização e funcionamento. E, por sinal, tal matéria já foi apreciada em exceção de pré-executividade pelos egrégios Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR, TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TAXA DE VERIFICAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MICROEMPREENDEDOR. Isenções tributárias. Direito ao benefício da alíquota zero sobre todos os custos necessários à abertura e à manutenção, inclusive as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo. Art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006 (estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte), com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de acolhimento da exceção, com a extinção do processo, na forma do
art. 487, inciso I, do código de processo civil
. Condenação do município de entre rios do oeste ao pagamento da verba sucumbencialdecisão de primeiro grau reformada. Provimento ao recurso.
(TJPR; AgInstr 0063187-29.2021.8.16.0000; Marechal Cândido Rondon; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Stewalt Camargo Filho; Julg. 30/05/2022; DJPR 03/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. Exercícios de 2018 e 2019. Município de Santos. Exceção de pré-executividade. Alegação de isenção tributária, conforme previsto no artigo 4º, § 3º, da LC 123/06, por se tratar de microempreendedor individual, bem como inocorrência do fato gerador. Acolhimento em parte da objeção processual. Cabimento. Previsão se isenção na Lei Complementar nº 123/2006 adstrita aos procedimentos administrativos de inscrição e baixa. Interpretação literal, a teor do
artigo 111, inciso II, do CTN
. Precedentes desta C. Corte. Decisão mantida. Agravo não provido.
(TJSP; AI 2237434-39.2022.8.26.0000; Ac. 16333779; Santos; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Silva Russo; Julg. 14/12/2022; DJESP 23/01/2023; Pág. 3008)

Por todo o exposto,
ANULO DE OFÍCIO
a decisão agravada e determino o retorno dos autos para que o juízo
a quo
aprecie a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante. E, assim

julgo PREJUDICADO o
presente
recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
DE EXECUÇÃO
FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – IMPUGNAÇÃO DO FATO GERADOR – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO– RECURSO PREJUDICADO.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, proclamou que “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

2.
No caso concreto a matéria aventada na objeção de pré-executividade versa sobre a isenção tributária do microempreendedor individual em relação a cobrança da taxa de localização e funcionamento e tal matéria já foi apreciada em exceção de pré-executividade pelos egrégios Tribunais Pátrios.

3.
Decisão anulada. Recurso prejudicado.

DECISÃO
à unanimidade, anular de ofício a decisão agravada, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.